Tribunal: TCU
Processo: 025.002/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7459/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.002/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Fontana Fonseca (XXX.334.246-XX); Iordan Andre Cunha (XXX.262.351-XX); Joao Pedro Paraizo Taconi (XXX.743.427-XX); Joao Pedro Pires Marques (XXX.899.151-XX); Joao Victor da Silva Santos (XXX.839.017-XX); Jonas Frederico Amancio (XXX.546.628-XX); Jonatas Rocha de Vasconcelos (XXX.660.984-XX); Julia de Ferreira e Rodrigues (XXX.777.656-XX); Leonardo Pereira de Faria Prata (XXX.408.556-XX); Lucas Dutra Leal Pecanha (XXX.422.497-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.